Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-64.2020.8.11.0010
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002238-64.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA VITORIA CLOCHES - CPF: 002.364.931-32 (RECORRENTE), LOHANNA CLOCHES LUZ - CPF: 330.561.258-47 (ADVOGADO), LOHENNA CLOCHES LUZ - CPF: 330.561.948-14 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRIDO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Recurso Inominado. Sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial, para o fim de: (i) declarar inexigível os débitos discutidos na demanda; (ii) determinar que o Banco Bradesco providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança; (iii) determinar que o Banco Bradesco S/A providencie a rescisão da conta bancária 0017854-3, agência 2350; (iv) condenar as reclamadas a pagarem, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e (v) condenar as reclamadas a pagarem, solidariamente, a restituírem a reclamante a importância de R$ 8.504,36, em dobro.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

3. Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de demonstrar a regular contratação dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Dano moral fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a empresa Recorrente
ACE SEGURADORA S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Ace Seguradora S.A em face da sentença, a qual julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para: (i) declarar inexigível os débitos discutidos na demanda; (ii) determinar que o Banco Bradesco providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, bem como se abstenha de realizar qualquer cobrança; (iii) determinar que o Banco Bradesco S/A providencie a rescisão da conta bancária 0017854-3, agência 2350; (iv) condenar as reclamadas a pagarem, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e (v) condenar as reclamadas a pagarem, solidariamente, a restituírem a reclamante a importância de R$ 8.504,36, em dobro.

Nas razões recursais, aduz, em síntese, a prescrição trienal da demanda. No mérito, assevera a inexistência de dano moral e matéria, haja vista que a contraprestação foi cumprida. Alternativamente, requer a redução dos valores da condenação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razoes recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
:

O Recorrente aduz a prescrição da pretensão da Recorrida, em razão da previsão estabelecida no art. 206, do Código Civil.

Pois bem. Inicialmente faz-se necessário frisar que nos casos de pretensão à reparação civil o prazo prescricional é de 3 (três) anos, consoante artigo 206, § 3.º, inciso V, do CPC e o seu termo inicial se dá a partir da ciência do fato danoso, conforme orienta o Princípio
Actio Nata.

No caso concreto, observa-se que a Recorrida teve ciência do fato danoso, qual seja o desconto na conta bancária, somente com o comunicado do Serasa de solicitação realizada pelo Banco Bradesco para a inclusão dos dados da Recorrida nos registros daquele órgão, em fevereiro de 2020.

Assim, tendo em vista que a pretensão da parte autora teve início com a ciência do registro desabonador e foi exercida antes do lapso temporal de 03 (três) anos, não operou-se a prescrição. Destarte, REJEITO a alegação de prescrição.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo a sentença não merece reforma.

Malgrado a empresa Recorrente mencione acerca da adequada prestação de serviço, a legalidade do débito e inexistência de dano moral, esta não comprovou nos autos a sua assertiva, haja vista que ante a negativa da consumidora quanto à origem da dívida, competia as empresas reclamadas acostarem aos autos, durante a fase instrutória, documentos consistentes que comprovassem a efetiva contratação/utilização dos seus serviços bancários pela Recorrida, ou ainda, cópia da gravação, no caso da contratação ter sido realizada verbalmente, mediante “call center”, ônus do qual a Recorrente não se desincumbiu, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Salienta-se, ainda, que o Certificado Seguro Pamcary acostado pela Recorrente na contestação se trata de documento retirado das telas dos próprios computadores da empresa Recorrente e não é considerando prova hábil a comprovar a efetiva relação comprovar a relação jurídica entre as partes, que ensejaram os débitos discutidos nos autos, ante a fragilidade e unilateralidade da referida prova.

A propósito, averbe-se aresto pertinente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.
Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Telas sistêmicas/faturas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT – RI 10006262720208110020 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2021)

Assim sendo, não logrando a Recorrente em comprovar a regularidade do desconto e do débito discutido nos autos e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela Recorrida, assertiva se mostra a sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos e do apontamento irregular do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configurando-se dano
in re ipsa
.

Com efeito, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, preconiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

"(...) o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de descontos irregulares e inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, entendo se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza a condenação no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) imposta em sentença
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
ACE SEGURADORA S.A.
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se, inalterados os termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021